Tribunal: TJDFT
Processo: 0746282-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746282-40.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GAUBERTO BOUTO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o parecer ministerial e a preliminar de incompetência da Justiça comum, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator